Tribunal: TJMT
Processo: 1002894-90.2023.8.11.0050
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002894-90.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS EMMANUEL DOS SANTOS BASSOLLI - CPF: 061.662.391-73 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERIO DA SILVA - CPF: 899.267.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SOARES DA SILVA - CPF: 025.015.471-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Desclassificação para posse de droga para uso pessoal. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, visando a absolvição. Subsidiariamente, a desclassificação do crime para posse de drogas para uso pessoal.

II. Questões em Discussão

Há duas questões: 1) insuficiência probatória para condenação; 2) desclassificação para posse de drogas para uso pessoal.

III. Razões de Decidir

1.

A forma de acondicionamento das drogas apreendidas [porções preparadas para venda] e a existência de dinheiro sem origem lícita comprovada permitem aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública.

2.

A conduta de trazer consigo porções individuais de pasta-base de cocaína e maconha prontas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano.

3.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto
.

4.

O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06
.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os depoimentos seguros e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

2.

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; CPP, arts. 593, I, 577, 387; CP, art. 107.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Enunciados Criminais 3, 7 e 8; TJMT, AP nº 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 24.7.2020; TJMT, AP nº 0013151-44.2019.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17.7.2020; TJMT, AP nº 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.10.2016; TJMT, AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 13.5.2021; TJSC, AP nº 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 10.9.2020; TJSP, AP nº 2082008-68.2021.8.26.0000, Rel. Desª. Fátima Gomes, j. 17.5.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002894-90.2023.8.11.0050 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

APELANTE(S): CARLOS EMMANUEL DOS SANTOS BASSOLLI

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo CARLOS EMMANUEL DOS SANTOS BASSOLLI contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos de ação penal (PJE nº 1002894-90.2023.8.11.0050), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em regime aberto - art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 264321303).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para a condenação; 2) as drogas apreendidas seriam para uso pessoal.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para posse de drogas para uso pessoal (ID 264321311).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 264321315).

A i. 1º Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06 - RECURSO DEFESA - ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 265245786)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 29 de agosto de 2023, por volta das 22 horas, em via pública na Rua Pavão, nº 1406, Bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis/MT, CARLOS EMMANUEL DOS SANTOS BASSOLLI guardava/trazia consigo substâncias entorpecentes análogas à maconha e pasta base de cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia CARLOS EMMANUEL DOS SANTOS BASSOLLI como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 [...].”
(Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira, promotor de Justiça - ID 264319843)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime emerge comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de prisão em flagrante delito, auto de Constatação Preliminar e laudo pericial, bem como laudo definitivo de substância entorpecente, que atestou a presença de cocaína e maconha.

A autoria, apesar da negativa do acusado, é igualmente certa, não só pelas situações em que se deram a apreensão da droga, mas também pelo relato da testemunha inquirida em Juízo. [...]

Com isso, tenho comigo que as declarações firmadas pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer suas declarações. [...]

Nessa toada, basta a existência de dolo – compreendido como a simples vontade consciente de realizar o ilícito penal – mediante a execução de uma ou mais condutas tipificadas, para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no referido dispositivo legal, haja vista tratar-se de crime de ação múltipla.

No caso em tela, é incontroverso que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, tendo em vista que a forma de acondicionamento da droga apreendida permite aferir a destinação mercantil, evidenciada pela separação em porções individuais para posterior venda, conforme se extrai da denúncia (id 128725841). [...]

Nesse sentir, ao contrário do que sustenta a defesa, indubitável a natureza entorpecente da substância apreendida, corroborada pelo laudo definitivo (id 149473237), que constatou tratar-se de ‘material contendo cocaína (Material A) e maconha (Material B e C)’.

Também se mostra inviável acolher a pretensão defensiva no sentido de que o conjunto probatório está lastreado exclusivamente em depoimento controverso de policial militar, sem que haja supedâneo para eventual condenação. [...]

De mais a mais, é inviável o acolhimento da tese defensiva almejando a desclassificação da conduta para consumo pessoal. É cediço que a desclassificação exige prova robusta acerca da dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo compartilhado do denunciado com pessoas de seu relacionamento, circunstâncias não evidenciadas no caso em comento.

E, ainda que o réu fosse usuário, mister se faz salientar que a dependência química, por si só, não elide a responsabilização criminal. [...]

Não só a quantidade apreendida de entorpecente é expressiva (9,9 gramas de cocaína e 193,8 gramas de maconha), como também a forma como encontrada a droga indica embalada para venda e dinheiro indicam a destinação para o tráfico.

Isso porque, não bastassem os motivos retromencionados, quando dada a chance de se desvencilhar, de uma vez por todas, da prática criminosa, mediante a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, o denunciado simplesmente as desdenhou, sendo novamente preso em flagrante, gerando outro processo de tráfico, num ato de notória afronta à garantia da ordem pública. [...]

Ressalto que após detida análise dos autos, embora haja argumentos fortes para a condenação entendo que o acusado faz
jus
à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. [...]

No presente caso, o réu é primário, haja vista que, embora tenha sido condenado nos autos nº 1000756-19.2024.8.11.0050, refere-se a fato posterior ao aqui investigado, de forma que não há óbice a aplicação do benefício em análise.[...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 387 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu CARLOS EMMANUEL DOS SANTOS BASSOLLI, já qualificado, como incurso nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. [...]

Assim, a quantidade de droga apreendida, bem como a primariedade do acusado, autorizam a incidência da redutora do tráfico privilegiado no seu patamar máximo de 2/3, de modo que, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. [...]

Nos termos do art. 33, §2º, alínea
‘c’
,
fixo
como regime inicial de cumprimento da pena o
regime aberto

[...].”
(Cláudia Anffe Nunes da Cunha, juíza de Direito - ID 264321303)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão nº 2023.16.352698 (ID 264319816) e Laudo Pericial nº 551.3.10.9185.2023.136006-A01 (ID 264321267), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rogério da Silva, policial militar (ID 264319819), Diego Soares da Silva, policial militar (ID 264319821) e CARLOS EMMANUEL DOS SANTOS BASOLLI, apelante (ID 264319823).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rogério da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 264321287).
O apelante, apesar de intimado, não compareceu a audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia (ID 264321291).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Rogério da Silva e Diego Soares da Silva] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, de forma coesa, a apreensão de 21 (vinte e uma) porções de pasta-base de cocaína [trouxinhas lacradas por fusão], com peso de 9,9g (nove gramas e nove centigramas), 22 (vinte e duas) porções de maconha [envoltas em plástico preto], com peso de 139,2 (cento e trinta e nove gramas e duas centigramas), 1 (uma) porção de maconha [em envelope zip-lock], com peso de 54,6g (cinquenta e quatro gramas e seis centigramas), 1 (um) aparelho celular Motorola [cor azul], 1 (uma) mochila [cor preta] e o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), no dia 29.8.2023, por volta das 22h,
na rua Pavão, em frente ao
“Condomínio Pavão”
, no bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo dos Parecis/MT.

Essas narrativas [dos policiais militares]
são convergentes no sentido de que
: 1)

durante o patrulhamento ostensivo no bairro Rio Verde, nas proximidades do
“Condomínio Pavão”
visualizaram o apelante CARLOS EMMANUEL DOS SANTOS BASSOLLI saindo do
“Condomínio Pavão”
; 2) ao perceber a aproximação da viatura policial, o apelante “
retornou ao pátio do condomínio”,
em atitude suspeita; 3) realizada a abordagem, encontraram as substâncias entorpecentes dentro da mochila.

A forma de acondicionamento das drogas apreendidas [porções preparadas para venda] e a existência de dinheiro sem origem lícita comprovada permitem aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A conduta de trazer consigo porções individuais de pasta-base de cocaína e maconha prontas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida, 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes, 17.5.2021).

A propósito, a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 9,9g (nove e nove décimos de grama) se transforma em até 99g (noventa e nove gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 99 (noventa e nove) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio.

Ademais, a apreensão se mostra muito superior ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo: na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até
1g de cocaína
; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de
2g de cocaína
(MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”

(TJMT, Enunciado Criminal 8)
por tráfico de drogas
,

o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7)
.

Nesse contexto, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.7.2020)

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.5.2021)

Logo, a responsabilidade penal da apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida, de modo que a pretensão absolutória/desclassificatória se mostra improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025